Tribunal: TJES
Processo: 5000936-55.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000936-55.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: M A F DA COSTA II - ME e outros
RECORRIDO: TEREZINHA ALVES DA SILVA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000936-55.2017.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: VIA S/A (CNOVA)

RECORRIDO: TEREZINHA ALVES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem, a Executada interpôs Recurso Inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado.

Recurso Inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou improcedentes os Embargos à Execução, em especial, mantendo a multa superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e seu respectivo bloqueio eletrônico.

Como fundamento de reforma, afirmou a Executada que o valor é excessivo e desproporcional.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como confrontando-os com as provas produzidas, entendo por bem concluir que assiste razão à parte Executada, ora Recorrente.

A multa processual tem como objetivo único e exclusivo a coerção — não tem caráter pedagógico, nem compensatório, nem punitivo — e, nos termos de sedimentada jurisprudência do STJ, deve ser fixada segundo determinados critérios, conforme destaco adiante:

«[...] ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. [...] 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021)»

Pois bem, adotando-se os critérios do STJ e orientado pelas particularidades do caso concreto, entendo que o valor fixado na origem merece reparo, no que para tanto, entendo como razoável modificar seu valor, a fim de, doravante, estimar e consolidar a multa processual em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte Recorrente autorizam a reforma pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso Inominado, no sentido de reformar a r. Sentença proferida na origem e, ato contínuo REDUZO a multa processual, a fim de, doravante, arbitrá-la em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.